Tribunal: TJDFT
Processo: 0763323-83.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0763323-83.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: SERGIO GERALDO DE OLIVEIRA PIRES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de petição incidental apresentada pela parte recorrente requerendo o encaminhamento dos autos “à Suprema Corte para dirimir a dúvida e certificar que o tema já é superado no Supremo Tribunal Federal”. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, registre-se que o Recurso Extraordinário interposto pelo recorrente/autor foi admitido em juízo de admissibilidade positivo, conforme decisão de ID 38896715, e determinada a remessa ao E. STF. O E. STF, em juízo de admissibilidade (ID 40819230), determinou o retorno dos autos à essa Turma Recursal, para novo juízo de admissibilidade, doravante, fundado no tema 1177 de repercussão geral. Assim, diante dos efeitos infringentes atribuídos aos embargos de declaração, bem como diante do fato de o tema não ter transitado em julgado e de ter recebido diferentes soluções pelas Turmas Recursais deste e. TJDFT , determinou-se à Secretaria da Turma o sobrestamento do presente recurso até que sobrevenha o julgamento do mérito do representativo do Tema no 1.177, no Supremo Tribunal Federal, conforme amplamente esclarecido na decisão de ID 42238432 e de ID 42837253. Neste descortino, não há que se falar em nova remessa dos autos ao E. STF. Embora todo o imbróglio já tenha sido devidamente explicitado em outras decisões a parte insiste em interpor recurso, fazendo verdadeira chicana, abusando do direito de recorrer. Advirto a parte recorrente que a interposição de recurso manifestamente incabível caracteriza litigância de má-fé, na forma do art. 80, VII do CPC, podendo ensejar a condenação a pagar multa à parte ex-adversa. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal